Tribunal: TJSP
Processo: 2209048-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Acolhimento - Acerto - Art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) - Sucessão empresarial fraudulenta - Sucessora que assumiu as atividades econômicas por conta de crise econômica enfrentada pelos devedores primitivos - Atuação no mesmo endereço, com idêntico objeto social e mesmo nome

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Acolhimento - Acerto - Art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) - Sucessão empresarial fraudulenta - Sucessora que assumiu as atividades econômicas por conta de crise econômica enfrentada pelos devedores primitivos - Atuação no mesmo endereço, com idêntico objeto social e mesmo nome fantasia - Verdadeiro trespasse do estabelecimento comercial, mas somente em relação aos ativos - Tentativa de evasão das dívidas mediante a simples substituição da sociedade empresária titular do negócio - Esvaziamento do patrimônio dos devedores com o intuito de lesar credores, constituindo inequívoco abuso da personalidade jurídica - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.